Tribunal: STF
Processo: AI 819344
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática que concluiu pela intempestividade e ausência de preliminar formal de repercussão geral. 3. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.